Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-63.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000077-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JULIANO SILVA FERREIRA - CPF: 032.845.441-94 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE VITORINO FORNAZIER - CPF: 111.800.186-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NULIDADE DO FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES. DOSIMETRIA. DETRAÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. JUSTIÇA GRATUITA. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, e artigo 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de dez anos de reclusão e mil e quatrocentos dias-multa.

2. O apelante suscita duas preliminares: (i) ausência de fundamentação idônea para a manutenção de sua prisão, pleiteando o direito de recorrer em liberdade; e (ii) nulidade das provas obtidas por flagrante preparado, requerendo a exclusão das mesmas e consequente absolvição;

3. No mérito, alega-se a ausência de provas da autoria dos crimes a que o apelante foi condenado, pugnando por sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a aplicação da detração penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a redução da pena de multa ante sua hipossuficiência e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há sete questões em discussão a saber: (i) se a decisão que manteve a prisão do réu carece de fundamentação idônea; (ii) se houve flagrante preparado; (iii) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (iv) se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado;(v) se é cabível a detração penal, com a modificação do regime de pena (vi) se é possível a redução da pena de multa e (vii) se é viável conceder ao apelante justiça gratuita em relação às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As preliminares não merecem acolhimento. A decisão que indeferiu o direito de o réu de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na quantidade da droga apreendida, sendo imprescindível garantir a ordem pública, aliado ao fato, que o apelante foi condenado à pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, com circunstância judicial negativada.

6. Não há nulidades na obtenção das provas, pois a operação policial limitou-se a aguardar o momento oportuno para a prisão, caracterizando o flagrante esperado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. As autorias delitivas estão comprovadas pela apreensão dos entorpecentes e mensagens extraídas dos dispositivos eletrônicos apreendidos, por meio de degravação das conversas telefônicas autorizadas judicialmente, corroboradas pela delação do corréu e depoimento dos policiais civis em sintonia com a prova, evidenciando a participação ativa na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de forma
estruturada e contínua para o exercício da atividade criminosa.

8. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 não se aplica ao caso diante da condenação ao crime de associação ao tráfico de drogas, revelando a dedicação do réu à atividade criminosa.

9. O § 2º do art. 387 do CPP permite ao juiz de conhecimento considerar a prisão provisória para fixar o regime inicial da pena.
No caso, é inviável aplicar a detração penal, com vistas a modificar o regime de pena
e tampouco, ser aplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
diante do
quantum
da pena estabelecida.

10. As penas de multa previstas nos tipos penais incriminadores foram fixadas em observância ao princípio da proporcionalidade e necessidade de coibir a reiteração dos delitos praticados. Ademais, a hipossuficiência do apelante para pagar a pena acessória é matéria a ser apreciada pelo juízo da execução penal.

11. Eventual requerimento de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais (justiça gratuita) deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, que é competente para apreciar matérias atinentes à fase executória da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESES

12. Preliminares Rejeitadas, e no mérito, Recurso Desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A manutenção da prisão do réu, fundamentada na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas, caracterizam a necessidade dê-se garantir a ordem pública. 2. Não há nulidade na prova obtida por meio de flagrante esperado, que consiste na vigilância do agente criminoso sem indução à prática do delito. 3. Se a prova da materialidade a autoria delitivas restaram comprovadas, não há que se falar em absolvição. 4. O tráfico privilegiado não se aplica quando a dedicação habitual à atividade criminosa é comprovada diante da condenação ao delito de associação para o tráfico. 5. O § 2º do art. 387 do CPP autoriza o juiz de conhecimento a considerar a prisão provisória apenas para fixação do regime inicial, o que não se aplica na hipótese. 6. As penas de multa foram fixadas com observância no princípio da proporcionalidade e necessidade de coibir a reiteração dos delitos praticados, e, havendo hipossuficiência do réu o juízo da execução penal é competente para dirimir sobre. 7. Pedidos de justiça gratuita devem ser apresentados ao Juízo da Execução Penal, competente para questões da fase executória”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/06, artigos 33,
caput
e § 4º, 35,
caput,
40, inciso V e 53; Lei n. 7.210/84, art. 66, inciso III, alínea “c”; CP, art. 44; Enunciado Orientativo da Turmma de Câmaras Criminais Reunidas, n. 7.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 214.235/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30.5.2014; STJ, AgRg no HC n. 684.229/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Convocado do TJDFT, j. 16.12.2021; TJMT, HC n. 1000185-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 24.4.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0003314-63.2017.8.11.0005, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j.

21.5.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1003509-12.2020.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. 25.9.2024; TJMT, Apelação Criminal n. 0024536-73.2017.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. 30.10.2024;
TJMT, Apelação Criminal n. 1035510-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025;
TJMT, Apelação Criminal n. 1001328-84.2020.8.11.0059, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. 27.9.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Juliano Silva Ferreira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000077-63.2024.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de dez anos de reclusão e mil e quatrocentos dias-multa, em regime fechado pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, e artigo 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006 (ID 254129338).

Em síntese, o apelante visa,
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
, e alega que o
flagrante é nulo, porque ocorreu de forma preparada
, uma vez que não foi realizada uma prévia investigação que possibilitasse o deferimento da ação controlada, pretendendo, com isso, o desentranhamento da prova e sua consequente absolvição.

No
mérito
, afirma que não há provas que confirmem a autoria dos crimes de Tráfico de drogas e de Associação para o mesmo fim, imputados ao apelante, requerendo a
absolvição.
Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do
tráfico privilegiado
em seu grau máximo (2/3), a aplicação da
detração penal,
com a consequente modificação do regime de pena, a
readequação da pena de multa,
a
conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos
, e por fim, a concessão da
Justiça Gratuita
(Id. 258827694).

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões
ao apelo, manifestando-se pela
rejeição das preliminares
, e no
mérito,
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 259934687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição das preliminares
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do apelo (Id. 252971795).

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

A primeira preliminar suscitada é no sentido de que a fundamentação para indeferir o direito a recorrer em liberdade é inidônea, pleiteando a concessão desse direito e a expedição de alvará de soltura.

Durante fiscalização na BR-364, em Rondonópolis/MT, no dia 06/12/2023, a Polícia Rodoviária Federal abordou um ônibus da empresa
Eucatur,
vindo de Belo Horizonte/MG para Cuiabá/MT. Na ocasião, foi encontrada com
Bruno Henrique Vitorino Fornazier
uma bolsa contendo dois tabletes de pasta base de cocaína (1,924 kg). Ao ser interrogado, Bruno relatou detalhes sobre o funcionamento do grupo criminoso e afirmou que a droga pertencia a “
Juju
” ou “
JJ
” — alcunhas do apelante

—, o que deu início às investigações por tráfico e associação para o tráfico.

No curso das apurações, a 5ª Vara Criminal autorizou a quebra de sigilo telefônico nos Autos nº 1040692-32.2023.8.11.0003, a qual revelou a participação do apelante na mercancia. Em 10/09/2023, Juliano foi preso em flagrante em sua residência, onde foram apreendidos dois celulares, joias e um invólucro típico para embalar tabletes de droga (Id. 254128694 – pág. 41 e seguintes).

No dia seguinte, foi realizada audiência de custódia, na qual o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes, a gravidade dos crimes e o fato de a droga estar na residência onde o réu vivia com seu filho menor (Id. 254129153 – págs. 2/5).

Posteriormente, na sentença proferida em 16/10/2024, o Juiz fixou a pena definitiva de 10 anos de reclusão em regime fechado e 1.400 dias-multa ao apelante, negando-lhe o direito de apelar em liberdade e, por consequência, mantendo a custódia preventiva (Id. 254129338).

A decisão do juízo de primeira instância se encontra fundamentada de forma adequada. Isso, porque, há circunstância judicial desfavorável; a pena aplicada supera 8 anos de reclusão; o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual; e persistem os fundamentos que justificaram a conversão do flagrante em prisão preventiva, como bem pontuado
pelo Magistrado, demonstrando que colocá-lo em liberdade seria um verdadeiro contrassenso.

Ademais, inexiste constrangimento a ser reparado quando a sentença condenatória, ao indeferir ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, apresenta fundamentos consistentes e assevera a subsistência dos que outrora ensejaram a decretação da prisão cautelar, incorporando à nova decisão a motivação anteriormente expendida. A propósito:

“(...)1. A manutenção da custódia cautelar em casos como este, em que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. É dizer, a custódia pode ser mantida pelo Juiz de primeiro grau, sob o argumento de que subsistem os motivos deflagradores de sua decretação e de que presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal . 2. A propósito, "a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva" (RHC n. 92526/RJ, rel. Min . Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. Não bastasse, na sentença, consignou-se que o acusado é criminoso contumaz, egresso do sistema prisional e que em nada modificou seu comportamento, circunstância que demonstra a propensão à reiteração delitiva, fundamento idôneo para se negar ao agravante o direito de recorrer em liberdade. (...)". (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, rel . Min. Laurita Vaz, julgado em 4/10/2018. DJe.23/10/2018 .) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 889447 SP 2024/0036068-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

Diante disso, é inviável que o apelante responda à ação penal em liberdade.

A segunda preliminar aventada pelo apelante refere-se à
nulidade das provas obtidas
por meio da ação controlada, afirmando que ocorreu o
flagrante preparado.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “
o flagrante preparado apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante
” (STJ, HC nº 214.235/SP – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 30.5.2014).

Logo, no flagrante preparado, um terceiro provoca o agente à prática do delito e, ao mesmo tempo, age para impedir o resultado.

No caso em tela, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 3263979231206080049 (Id. 254128693 – página 15), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois tabletes de cocaína com o corréu
Bruno
, que, ao ser interrogado (Id. 254128693 – páginas 4/5), apresentou informações indicando a possibilidade de ser apreendida uma quantidade maior de entorpecentes, bem como a identificação de outros agentes. Assim, a Polícia Federal requereu a autorização para a ação controlada (Id. 254128693 – páginas 29/32), deferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis em conformidade com o artigo 53 da Lei n. 11.343/06 (Id. 254128693 – páginas 34/39).

Pelos documentos de Id. 254128639 – páginas 40/47 e 52/60, bem como pelo despacho n. 5020912/2023 (Id. 254128693 – páginas 95/99), é possível atestar a forma como ocorreu toda a vigilância realizada pela autoridade policial, que se manteve aguardando a consumação das demais infrações.

Nesse ponto, consoante declarações dos policiais civis responsáveis pelas diligências em juízo,
Aleff Darlan Menezes Patrício
informou que a equipe realizou monitoramento do apelante por um período considerável antes de efetuar a abordagem, e que o corréu
Bruno
cooperou de forma ativa com as autoridades policiais, inclusive permitindo o acesso às conversas contidas em seus aparelhos celulares, as quais confirmaram a prática do crime investigado pelo apelante.

Alegou, ainda,
que o Delegado de Polícia representou pela realização da ação controlada e que a equipe se deslocou até a cidade de Cuiabá, onde foi realizado o monitoramento do investigado, e que receberam a informação de que o corréu
Bruno
devolveria dois tabletes de entorpecente ao apelante, embora não soubesse especificar a razão. Esclareceu que a ação controlada teve duração aproximada de três dias, período em que os acusados foram constantemente monitorados, resultando, ao final, no cumprimento de mandado de busca e apreensão.

O delegado da Polícia Federal
Jener Alberto da Gama Barroso

informou que, em 6.12.2023,
Bruno
foi preso em flagrante pela PRF com entorpecentes em um ônibus. Na delegacia, colaborou com as investigações, possibilitando a realização de uma ação controlada entre os dias 6 e 10 de dezembro. Com a colaboração, vislumbrou-se a possibilidade de uma apreensão mais relevante e da identificação de outros envolvidos. A ação foi autorizada judicialmente, permitindo que
Bruno
se deslocasse até Cuiabá, onde entregou a droga ao irmão de
Juliano,
em um local associado a práticas religiosas de matriz africana.

Durante a operação,
Bruno
manteve contato com os policiais, que aguardavam novas instruções de
Juliano
para o transporte do restante do entorpecente.
Identificou-se, ainda, a participação de um policial militar que repassou a
Juliano
informações sobre viaturas descaracterizadas, comprometendo o monitoramento. Na casa de
Juliano,
foram encontrados celulares com diálogos incriminadores e um avançado sistema de vigilância.

Na hipótese, restou caracterizado o
flagrante esperado
, que ocorre “
quando a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão
” (STJ, AgRg no HC nº 684.229/MS - Relator: Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT)- 16.12.2021), isso, porque, a atuação policial se deu de forma legítima e fundamentada, com prévia autorização judicial para a realização da ação controlada, que teve como objetivo aprofundar as investigações e identificar outros integrantes do grupo criminoso, conforme os documentos e depoimentos colhidos.

A vigilância sobre os investigados foi contínua, e a atuação do
corréu Bruno,
que colaborou com as autoridades e permitiu o acesso a conversas em seus aparelhos celulares, apenas confirmou o envolvimento direto do apelante
Juliano
na prática delitiva. A autoridade policial limitou-se a acompanhar os desdobramentos naturais da atividade criminosa já em curso, sem induzir ou provocar a conduta ilícita.

Ademais, a existência de monitoramento prévio, o controle judicial da operação e a manutenção do contato com os investigados até o momento da efetiva consumação do crime evidenciam a legalidade da ação. Por fim, o cumprimento do mandado de busca e apreensão apenas consolidou o flagrante, que se configurou como
esperado
, dado que os agentes apenas aguardavam o momento oportuno para intervir, sem criar artificialmente as condições para o cometimento do crime.

Seguindo o mesmo entendimento, a jurisprudência deste TJMT:

“(...) O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o flagrante preparado apresenta-se quando existe a figura do provocador da ação dita por criminosa, que se realiza a partir da indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na descrição típica, a conduta se desenvolve para o fim de efetuar o flagrante” (STJ, HC nº 214.235/SP). Não caracteriza flagrante preparado e sim “flagrante esperado quando a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão” (STJ, AgRg no HC nº 684.229/MS). No caso, “a atitude dos policiais foi de espera pelo momento oportuno, e não de provocação”, como bem consignado pela i. PGJ (Parecer nº 001617-022/2017).“Afasta-se a tese de nulidade do processo decorrente de um suposto flagrante forjado se no contexto da dinâmica criminosa não foi constatado qualquer incitamento, por parte da polícia, para a prática do delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não tendo os policiais realizado qualquer ato preparatório que direcionasse a prática do ilícito em questão” (TJMT, AP nº 0005689-98.2019.8.11.0059).”(TJMT, Apelação Criminal n. 0003314-63.2017.8.11.0005, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21.5.2024, Publicado no DJE 27.5.2024).

Logo, não acolho a alegação de nulidade alegada, devendo a prova ser mantida.

Desta feita,
rejeito as preliminares
arguidas pela defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Consta dos autos, que através de investigação, inclusive com o afastamento de sigilo de dados devidamente autorizada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca, nos
Autos de nº

1040692-32.2023.8.11.0003
, apurou-se que entre os meses de outubro a dezembro do ano 2023,
Bruno Henrique Vitorino Fornazier
e
Juliano Silva Ferreira
praticaram o tráfico de drogas entre Estados da Federação, em associação estável e permanente, com divisão de tarefas e funções.

Em razão disso, eles foram denunciados, e posteriormente, condenados pelo Juízo singular pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, e artigo 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, sendo
Juliano
condenado ao cumprimento da pena de 10 anos de reclusão em regime fechado, e
Bruno,
à pena de 2 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 800 dias-multa, em regime aberto.

Somente
Juliano
recorreu da sentença (ID 254129354).

Superadas as preliminares, e adentrando no mérito do recurso, observo que o apelante não discute a materialidade dos crimes, portanto, passo à análise da autoria.

O crime de
tráfico de drogas,
descrito no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 configura-se pela prática de “
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

No caso em tela, a autoridade policial apreendeu na residência do apelante dois tabletes de pasta base de cocaína, que foram entregues pelo
corréu Bruno
, bem como aparelhos celulares (Id. 254128694 – página 50/52).

Corroborando as provas documentais, é necessário observar o depoimento do
corréu

Bruno
, que ao ser interrogado pela Polícia Rodoviária Federal delatou a participação do apelante nos crimes pelos quais foi condenado. Vejamos:

“[...]Q U E os responsáveis pela droga residem em Cuiabá/MT; QUE geralmente os responsáveis entram em contato com Interrogado pelo WhatsApp informando sobre o serviço a ser realizado; QUE geralmente se destina até o Coxipó/MT onde é recolhido pelos membros da Organização Criminosa; QUE a posse do carro que contém os entorpecentes lhe é dada no dia seguinte para que siga com destino a Uberlândia e Uberaba; QUE o pagamento pelo serviço é realizado metade por pessoas de Minas Gerais outra metade por Cuiabá/MT em dinheiro vivo; QUE com relação aos fatos ora investigados, os donos do entorpecente entraram em contato com o Interrogado na terça-feira; QUE o
interrogado não queria fazer o serviço mas que foi ameaçado por "JUJU" "JJ" ou JULIANO que acredita ser o dono da droga; QUE o entorpecente que levava consigo seria utilizado pelo grupo para fazer "mistura", ou seja, diluir a droga
pura; QUE os responsáveis o aguardam no Coxipó, no dia de hoje, para levá-lo para um hotel ou para sua própria casa; QUE dada a ordem, BRUNO seria buscado por JJ e levado até a casa-cofre onde tomaria posse de carro carregado e tomaria destino a Minas Gerais; QUE não sabe dizer se será levado à casa-cofre hoje ou amanhã.” (Id. 254128693 – páginas 4/5). Destaquei.

Em juízo,
Bruno
manteve seu testemunho anterior, bem como discorreu sobre toda a dinâmica dos delitos. Vejamos:

“[...]necessitando de dinheiro, aceitou a proposta feita pelo acusado Juliano. Narrou que realizou o transporte de entorpecentes para Minas Gerais [....]Registrou que Juliano tinha total ciência dos acontecimentos e que ele apenas seguia as ordens de Juliano, atuando como seu motorista. [...]Disse que não sabia se todos os veículos pertenciam a Juliano, mas que ele os entregava para o uso. [...]Declarou que conhecia Juliano havia apenas dois meses. [...]Questionado sobre conversas com Juliano ocorridas cerca de 40 dias antes de sua prisão a respeito de entorpecentes, afirmou que essas tratativas referiam-se a uma proposta feita por Juliano para transportar drogas, mas que ele havia recusado naquela ocasião. [...]” (Id. 254129338 – página 11).

A Policial Rodoviária Federal,
Isadora dos Santos Passos,
responsável pela prisão em flagrante do
corréu Bruno
, declarou extrajudicialmente que:

“... no dia 06/12/2023 em fiscalização com sua equipe, na BR 364, em Rondonópolis/MT, deu ordem de parada a coletivo da empresa EUCATUR placa AT05310 que fazia o trajeto Belo Horizonte/MG X Cuiabá/MT; QUE avistou uma bolsa rosa no bagageiro superior, acima das poltronas; QUE dentro da bolsa encontrou dois tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína; QUE em entrevista a BRUNO HENRIQUE VITORINO FORNAZIER reconheceu ser o dono da bolsa contendo o entorpecente; QUE BRUNO forneceu informações desconexas sobre o motivo da viagem; QUE acompanhando BRUNO estava JAKELINE OLIVEIRA BARBOSA que com ele embarcou em AraxA/MG; QUE o destino final dos conduzidos era o posto de desembarque no Coxipó, em Cuiabá/MT; QUE diante do flagrante, ambos foram trazidos a esta Delegacia de Policia Federal.” (Id. 254128693 – página 2).

Em juízo, a Policial manteve seu depoimento, conforme segue:

“[...]Narrou que, em seguida, o acusado Bruno começou a declarar que poderia colaborar com a polícia. Informou que ele relatou que o entorpecente apreendido seria uma devolução, e que ele pegaria uma carga maior em Cuiabá para transportá-la a Minas Gerais. [...]” (Id. 254129338 – página 10).

O Policial Federal
Aleff Darlan Menezes Patrício
, que participou das investigações e realizou a análise dos dados coletados nos aparelhos celulares apreendidos na residência do apelante, ouvido na fase judicial, confirmou o teor da denúncia. Vejamos:

“[...]Informou que a equipe se deslocou até a cidade de Cuiabá, onde monitoraram o alvo. Relatou que foi comunicado à equipe que o acusado Bruno devolveria dois tabletes de entorpecente ao acusado Juliano, sem saber precisar o motivo. Esclareceu que a ação controlada durou cerca de três dias, durante os quais os acusados foram monitorados, culminando no cumprimento de mandado de busca e apreensão. [...]Destacou que essa era a casa onde o acusado Juliano se encontrou com o réu Bruno e recebeu o entorpecente, e que os tabletes de droga foram localizados e apreendidos no local. Relatou que foi um dos agentes responsáveis pela análise dos dados dos telefones apreendidos e que, de fato, havia conversas entre os acusados sobre a prática criminosa. [...]Relatou que um veículo Ford Focus, de cor prata, foi identificado no monitoramento, e o acusado Bruno afirmou que o carro era usado para transporte de drogas. [...]Relatou que o genitor do acusado Juliano disse que, por esse motivo, não liberou a carga de entorpecentes para que o acusado Bruno a levasse novamente para Minas Gerais. Salientou que, com base nos elementos colhidos, foi possível concluir que o acusado Juliano intermediava a venda de entorpecentes, sem ser o dono efetivo da droga. Relatou que o acusado Juliano armazenava os entorpecentes até que o motorista os buscasse, sendo também responsável por contratar o motorista que faria o transporte. Ressaltou que, no presente caso, o acusado Bruno era o responsável pelo transporte da droga. Informou que não se recorda dos detalhes dos diálogos obtidos pela quebra de sigilo dos aparelhos telefônicos, mas que havia várias conversas sobre a prática criminosa, tanto relacionadas aos fatos em questão quanto a eventos passados. Relatou que, no celular do genitor do acusado Juliano, havia um vídeo em que uma pessoa filmava o acusado Juliano, e este se identificava, afirmando possuir um escritório do Comando Vermelho em Cuiabá. [...]Esclareceu que a devolução de entorpecentes feita pelo acusado Bruno é um fato criminoso comum, já que o comprador, em regra, não é responsável pelo transporte. Assim, quando a droga comprada de um fornecedor chega diferente do esperado, o comprador devolve a droga para o intermediário realizar a troca.” (Id. 254129338 – páginas 8/9).

Os policiais civis
Astério José Nuernbeg Junior
e
João Lauro de Almeida Soares
confirmaram os depoimentos dos policiais
Aleff Darlan Menezes Patrício e Isadora dos Santos Passos
.

O Delegado de Polícia Federal
Jener Alberto da Gama Barros
disse que
Bruno
colaborou na delegacia, o que permitiu a realização de uma ação controlada entre os dias 6 e 10 de dezembro, com o objetivo de obter mais informações sobre os crimes, identificar outros envolvidos e apreender mais drogas.

Durante a operação,
Bruno
foi monitorado ao transportar os entorpecentes até Cuiabá, onde os deixou em um local ligado a práticas religiosas, quando, posteriormente,
Juliano
foi preso em flagrante em sua casa com essas drogas.

Além disso, confirmou que a investigação demonstrou que
Bruno
era responsável pelo transporte das drogas sob a coordenação de
Juliano,
que exercia posição hierárquica no grupo. Foram encontrados diálogos e provas nos celulares, além de um sistema de monitoramento avançado na casa de
Juliano
, indicando planejamento e robusta estrutura e que o pai de
Juliano
(
Reginaldo Ferreira Conceição
)
sabia do esquema criminoso, além de um policial militar (não identificado) que colaborava com o grupo, dificultando a ação policial.

Diante desse cenário, não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas perpetrado pelo apelante
Juliano.
A apreensão dos dois tabletes de pasta base de cocaína na residência do réu, entregues pelo
corréu Bruno
, associada ao teor das declarações prestadas por este — tanto em sede policial quanto em juízo —, evidencia de forma clara e contundente a prática do tráfico.

Corrobora esse entendimento a atuação da Polícia Rodoviária Federal, que realizou a prisão em flagrante, bem como os elementos informativos produzidos no curso da investigação conduzida pela Polícia Federal, incluindo o afastamento do sigilo de dados autorizado judicialmente. Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares, a confirmação da ação controlada e o depoimento de diversos agentes públicos envolvidos na operação revelam, com robustez, que
Juliano
não apenas tinha ciência da atividade ilícita, como também exercia papel de comando, coordenando o transporte interestadual de drogas, armazenando os entorpecentes e contratando indivíduos para sua distribuição, o que denota seu envolvimento direto e essencial na prática criminosa.

Logo, levando em consideração o contexto da prisão o crime de tráfico de drogas restou caracterizado, porquanto para a configuração do crime na espécie é desnecessário que o agente seja flagrado vendendo as drogas, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que diz: “
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Outrossim, a apreensão de uma quantidade significativa de drogas com a finalidade de para comercialização, bem como os depoimentos que descrevem o apelante como responsável pela organização e ocultação das drogas.

Além disso, nas degravações constou um vídeo em que
Juliano
afirmava possuir um escritório do Comando Vermelho em Cuiabá.

Dessarte, o conjunto probatório, aliado a delação do c
orréu Bruno
revela-se suficiente para formar juízo seguro acerca da autoria e da materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante, afastando, de forma categórica, qualquer pretensão absolutória do crime de tráfico de drogas.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, é inequívoco que os réus se organizaram de maneira estruturada e contínua para o exercício da atividade criminosa. Restou demonstrado que havia divisão de tarefas entre eles os quais atuavam de forma coordenada e reiterada, com clara delimitação de funções no contexto do tráfico de drogas, o que revela a existência de vínculo associativo estável e duradouro, nos moldes exigidos pelo tipo penal em questão.

Aliado aos entorpecentes apreendidos, a inteligência da polícia civil procedeu à análise desses celulares e, conforme o parecer de Id. 254129168 – páginas 29/51, restou inquestionável que o apelante se associou ao
corréu Bruno
para o transporte de entorpecentes, já que as mensagens recuperadas demonstram meses de conversas entre eles (de outubro a dezembro de 2023), com a finalidade de transportar drogas
, que comprovaram que

Juliano
figurava como elemento central da engrenagem, exercendo papel de coordenação, armazenando os entorpecentes, viabilizando o transporte e contratando o
corréu Bruno
para realizar a entrega interestadual da droga.

Soma-se a isso o fato de que
Juliano
possuía estrutura organizada para a prática criminosa, inclusive com sistema de monitoramento em sua residência e apoio de terceiros, o que reforça o caráter estável e permanente da associação, nos exatos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

Não há dúvidas que o apelante, não só tinha em depósito substância entorpecente (2 tabletes de pasta base de cocaína), como, também, associou-se ao
corréu Bruno
para disseminar o tráfico, mostrando-se imperiosa
, portanto, a

manutenção da condenação por autoria do crime do art. 35 da Lei nº. 11.343/06.

Ademais, nos termos do art. 156 do CPP, incumbia à Defesa produzir prova capaz de afastar a acusação, o que não ocorreu. Limitando-se à simples negativa de autoria, não apresentando elementos que desconstituíssem o robusto conjunto probatório constante dos autos.

Desta feita, é evidente que há elementos suficientes que comprovam a autoria do apelante e a tipicidade dos crimes pelos quais foi condenado, com especial relevância para o depoimento do
corréu Bruno
e das autoridades policiais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMT:

“2.1. A delação de corréu, sem intenção de isentar-se de culpa, aliada aos depoimentos judiciais dos policiais que investigaram o caso e à apreensão de significativa quantidade de droga na casa da Apelante, não deixam dúvida de que exercia o Tráfico de Entorpecente, o que autoriza, assim, a ser mantida a condenação pela prática de tal crime; - Deve ser mantida a condenação referente ao crime de Associação para o Tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/2006), quando ressai evidente pelo farto conjunto probatório que a Apelante e dois corréus atuavam movidos por um dolo específico, consistente na vontade de se associar a outrem de forma estável, permanente e mediante prévia divisão de tarefas para realizar o comércio espúrio de drogas; 2.2. A condenação simultânea nos crimes de Tráfico de Entorpecente e Associação para o Tráfico reflete habitualidade delitiva, isto é, dedicação a atividades criminosas obstando, de forma consequente, a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).”(TJMT, Apelação Criminal n. 1003509-12.2020.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25.9.2024, Publicado no DJE 3.10.2024).

Subsidiariamente, a defesa pugna pela modificação da pena basilar, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que o apelante não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Pretende, também, a aplicação da detração penal, visando a readequação do regime de pena.

No que concerne à
revisão da pena-base
, verifico que não há impugnação à fundamentação apresentada pelo Magistrado no momento da dosimetria da pena, portanto, mantenho a pena estabelecida em 6 anos de reclusão em face da grande quantidade e nocividade da droga apreendida (quase 2k de pasta base de cocaína), com respaldo no art. 42 da Lei Antidrogas, vez que se encontra escorreita, a título de informação. Consequentemente, considero inviável a conversão prevista no artigo 44 do Código Penal, diante da absoluta falta de preenchimento dos requisitos (Vide:
STJ - AgRg no HC: 801897 MG 2023/0041077-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023).

Quanto ao
tráfico privilegiado
, vejo que o raciocínio da defesa se mostra equivocado, tendo em vista que
restou demonstrada a associação do apelante
Juliano
com o
corréu Bruno
para o transporte de entorpecentes entre os Estados da Federação,
conforme ressaltado nas contrarrazões ministeriais
de Id. 259934687.

Logo, diante da condenação pelo crime de associação ao tráfico de drogas, resta demonstrada a dedicação do apelante ao tráfico de drogas.

Ademais, o
s requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 são cumulativos e, diante da demonstração que o apelante se dedicava à atividade criminosa, é impossível a aplicação da diminuição de pena.

Nesse sentido, a jurisprudência deste TJMT:

“[...] Descabe falar em aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, uma vez que essa causa especial de diminuição de pena é incompatível à traficante condenado também pelo crime tipificado no artigo 35 da mesma Lei, porquanto a condenação pelo delito de associação para o tráfico constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, bem como a integração à organização criminosa.

[...]”(TJMT, Apelação Criminal n. 0024536-73.2017.8.11.0042, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30.10.2024, Publicado no DJE 30.10.2024).

Quanto ao pleito de
detração penal,
apesar de existir previsão legal para sua aplicação pelo juiz da condenação, o abatimento do tempo em que o réu ficou preso cautelarmente da pena definitiva é de competência do Magistrado da execução penal, conforme o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

Ademais, embora o apelante esteja preso desde o dia
10.9.2023, resultando em aproximadamente em menos de 2 anos da pena cumprida até os dias atuais e, mesmo que houvesse o desconto desse período como pena efetivamente cumprida, diante da pena final fixada em 10 anos de reclusão, não seria possível abrandar o regime de pena (Id. 254128694 – Pág. 41 e ss.).

Nesse sentido a jurisprudência deste TJMT:

“9. O pedido de detração penal e de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP e do art. 98, §1º, do CPC.

[...]”(TJMT, Apelação Criminal n. 1035510-68.2023.8.11.0002, Rel. Des. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18.2.2025, Publicado no DJE 21.2.2025).

“O parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal, com base no artigo 42 do Código Penal sendo de competência do juízo de execução sua realização”. (N.U 0003983-88.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Por fim, quanto à
pena de multa
aplicada, é necessário salientar que essa sanção está prevista nos tipos penais incriminadores, não sendo possível sua exclusão, sendo aplicado para o crime de tráfico de drogas 700 dias-multa em face do aumento da pena basilar, e para o crime associação para o mesmo fim, 700 dias-multa, de acordo com a pena estabelecida no mínimo legal (ID 254129338).

Assim constato que os dias-multa foram fixados em observância ao princípio da proporcionalidade e à necessidade de coibir a reiteração dos delitos praticados pelo apelante. Logo mantenho o valor arbitrado pelo Magistrado.

No que concerne a alegada hipossuficiência do apelante, e da impossibilidade de arcar com esse ônus, trata-se de matéria a ser apreciada pelo juízo das execuções penais.

A respeito segue o entendimento deste TJMT:

“1.9. Não há falar em exclusão da pena de multa, sob a alegação de hipossuficiência do primeiro apelante, eis que a pena de multa cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal incriminador, não sendo facultado ao magistrado deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira do apenado, sob pena de negativa de vigência à lei. Assim, a eventual impossibilidade de o primeiro apelante pagar a pena de multa, em razão de ser hipossuficiente, deve ser analisada e resolvida no juízo das execuções penais. [...]”(TJMT, Apelação Criminal n. 1001328-84.2020.8.11.0059, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.9.2022, Publicado no DJE 29.9.2022).

Finalmente, quando ao pedido de
justiça gratuita
, ressalta-se que eventual pleito de isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais deverá ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, competente para apreciar questões relativas à fase executória da condenação. Nesse sentido:

“... o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário Da justiça gratuita o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014) [...] (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022)(...)”. (N.U 1000454-83.2024.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

Mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram adequados e suficientemente motivados à luz do conjunto probatório dos autos.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025